Tribunal: STF
Processo: RHC 190886
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 578.711/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso temporariamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, "caput", combinado com o §4º, II, da Lei n. 12.850/13), lavagem de dinheiro (art. 1º, "caput", combinado com o §4º, da Lei n. 9.613/98, por diversas vezes) e corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por diversas vezes) e da contravenção penal de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho (art. 58, "caput", do Decreto-lei n. 6.259/44, por diversas vezes). 
    A prisão temporária foi convertida em preventiva.
    Após, o recorrente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, pela prática dos crimes de corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    A defesa, então, pleiteou ao Juízo de primeiro grau a revogação da prisão preventiva, afirmando que o recorrente fazia jus ao benefício, nos termos da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, que trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O pedido foi indeferido. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou a ordem. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 578.711/SP), apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando, em linhas gerais, que fazia jus à "saída antecipada, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou alternativamente por prisão domiciliar, uma vez que não foi a decisão judicial fundamentada em elementos contemporâneos e concretos, mas sim de forma genérica e com elementos do início da instrução, o paciente ser primário e não violento, hipertenso e preso em penitenciária super lotada, resguardando, assim, a saúde neste momento específico de pandemia que nosso País e o mundo vive.". 
    Sobreveio, então, acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 578.711/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ), o qual denegou a ordem:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO "JOGO DO BICHO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO HC N.º 491.757/SP. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 
    1. Paciente sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Respondeu preso aos termos da ação penal, sendo negado na sentença o recurso em liberdade. Atualmente, o feito encontra-se em fase recursal. 
    2. A legalidade do decreto de prisão preventiva já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no autos do HC n.º 491.757/SP, de minha relatoria (DJe 30/04/2019), no qual se entendeu que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito, da real possibilidade de reiteração criminosa e de interferência na apuração dos fatos, uma vez que o Réu integra organização criminosa responsável pela prática de crimes em larga escala, com auxílio de integrantes da Polícia Civil corrompidos. 
    3. A fundamentação exarada pela instância de origem para negar a concessão de prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se mostra desarrazoada, pois não há a necessária comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do Preso e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional. 
    4. O simples fato de o Paciente ser hipertenso não lhe garante a revogação automática da prisão preventiva, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pois a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado para revogação da custódia cautelar por crimes cometidos sem violência. 
    5. Ordem de habeas corpus denegada.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "em atenção ao risco potencial da saúde do recorrente Fabricio Fernandes em face comprovação de ser portador de hipertensão, e ante a constatação fática de seu segregamento cautelar e as condições de superlotação e ausência de equipe de saúde lotada na Unidade Prisional, adrede ao fato de que é primário e a imputação fática não advém de qualquer circunstância de violência ou grave ameaça, nos termos da r. sentença proferida, nos termos do art. 1º e art. 5º, inciso I, alíneas 'b' e 'c' da Recomendação n. 62 do CNJ, bem como, art. 4º, inciso VII da CSM, diante a permanência do recorrente no cárcere importa em risco iminente de contágio da virose, de modo que resta indubitável a necessidade da preservação da incolumidade física.". 
    Requer, portanto, "seja concedida a ordem no sentido de garantir a efetividade da saúde e integridade das considerações traçadas nas normativas acima especificadas ante a situação de risco de infecção pelo coronavírus dentro da declaração pública de pandemia pelo COVID 19, sendo reconhecida a viabilidade de seguimento do remédio heróico e por via de consequência, seja deferida a conversão da prisão privativa de liberdade em prisão domiciliar, com termos das diretrizes e princípios lançados no art. 1º, inciso I e art. 5º, inciso I, alíneas 'a' e 'b' da Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e do art. 4º, inciso VII do Provimento 2545/20 do Conselho Superior da Magistratura, e por fim, da Portaria Interministerial n. 07 do Ministério da Justiça.".
    Requer, ainda, o reconhecimento "pelo princípio da isonomia e por analogia in bonan parte do teor do entendimento trazido pelo art. 580 do Código Processual Penal, sendo caso de concurso de agentes e na qual o deferimento da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar aos corréus Helio Nose e Miguel Issa Farah (Habeas Corpus Criminal n. 2062700-80.2020.8.26.0000 e Habeas Corpus n. 2057273-05.2020.8.26.000 proferido pela preventa Décima Terceira Câmara de Direito Criminal), e na qual não se deu por fundada em motivos que não sejam por caráter exclusivamente pessoal, deve ser aproveitado igualmente a r. decisão do recurso interposto ao recorrente Fabricio Fernandes Almeida Menezes, com a concessão liminar da ordem do remédio heroico.".
    É o relatório. Decido.
    O pedido ventilado neste Recurso Ordinário Constitucional (concessão de prisão domiciliar nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça) já foi enfrentado quando da apreciação do Habeas Corpus 189.421/SP. Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/08/2020) indeferi a ordem de Habeas Corpus, rechaçando os pedidos nele formulados:
    [...]
    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, não há a necessária comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do Preso e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional. Registrou a Corte estadual:
    A respeito do Covid-19, apesar da excepcionalidade da atual situação de saúde pública, a impetração não indica concretamente a imprescindibilidade da medida postulada. Não há comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do paciente e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional. O documento de fl. 33, um receituário médico, não indica a enfermidade alega e é datado de agosto de 2018. 
    Além disso, outros setores do Poder Público têm atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo. Não se ignore, outrossim, que há informes da Secretaria de Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na entrada das unidades. 
    Somado a isso, houve intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao convívio com os demais reeducandos.
    [...]
    Dessa forma, consoante a jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/05/2017, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568- AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011.
    Em relação ao pedido de aplicação do “entendimento trazido pelo art. 580 do Código Processual Penal, sendo caso de concurso de agentes e na qual o deferimento da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar aos corréus Helio Nose e Miguel Issa Farah (Habeas Corpus Criminal n. 2062700-80.2020.8.26.0000 e Habeas Corpus n. 2057273-05.2020.8.26.000 proferido pela preventa Décima Terceira Câmara de Direito Criminal)", a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 578.711/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ), não chegou a analisar a questão.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente